Tribunal: CARF
Processo: 10314.729218/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.729218/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.707 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
AGFA GEVAERT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 15/01/2008 a 15/08/2012
FOLHAS, TIRAS E CHAPAS DE ALUMÍNIO LIGADO.
Conforme as NESH, as mercadorias importadas não são consideradas alumínio
não ligado em razão da quantidade de magnésio ser superior a 0,1%, devendo
classificar-se, quando se tratar de chapas e tiras de ligas de alumínio, com
espessura superior a 0,2mm, na NCM 7606.12.90 e, quando folhas e tiras de
alumínio, com espessura de até 0,2mm, na NCM 7607.11.90.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.
Relatório
Por bem demonstrar o ocorrido até o presente momento, adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 16-48.291, de 03 de julho de 2013, da 24a Turma da DRJ/SP1:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.729218/2012-10
Fl. 3602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.729218/2012-10

A importadora submeteu a despacho aduaneiro, através das declarações de importação
listadas nos autos, “chapas de alumínio”, adotando a classificação fiscal 7606.11.10,
relativa a chapas e tiras de alumínio não ligado de espessura superior a 0,2mm,
Com um teor, em peso, de silício superior ou igual a 0,05% e inferior ou igual a 0,20%,
de ferro superior ou igual a 0,20% e inferior ou igual a 0,40%, de cobre inferior ou igual
a 0,05%, de zinco inferior ou igual a 0,05%, de manganês inferior ou igual a 0,1% e de
outros elementos, em conjunto, inferior ou igual a 0,09%, de espessura inferior ou igual
a 0,4mm, em bobinas de largura superior a 900mm, com uma relação entre as
rugosidades máxima e aritmética média superior ou igual a 1,25 e inferior ou igual a
1,30 em cada uma das faces e com um limite de resistência à tração superior ou igual a
115MPa, segundo Norma DIN 10.00291.
A fiscalização entendeu, conforme as NESH, que as mercadorias importadas não são
consideradas alumínio não ligado em razão da quantidade de magnésio ser superior a
0,1%, classificando, quando se tratam de chapas e tiras de ligas de alumínio, com
espessura superior a 0,2mm, na NCM 7606.12.90 e, quando forem folhas e tiras de
alumínio, com espessura de até 0,2mm, na NCM 7607.11.90.
Em razão das classificações fiscais 7606.12.90, para chapas e tiras de ligas de alumínio,
com espessura superior a 0,2mm e 7607.11.90, quando forem folhas e tiras de alumínio,
com espessura de até 0,2mm, a alíquota do imposto sobre a importação é,
respectivamente, de doze e de vinte por cento, o que gera a cobrança desse tributo,
acrescido de multa de ofício (75% do valor do tributo) e de multa regulamentar (1% do
valor aduaneiro por erro de classificação fiscal), bem como cobrança imposto sobre
produtos industrializados – IPI, de COFINS e de PIS/PASEP, acrescida de multas de
ofício (75% do valor do IPI e das contribuições), totalizando R$ 15.766.051,57.
A interessada apresentou impugnação, alegando, objetivamente em sua defesa quanto
aos autos de infração, que:
- em momento algum afirmou que a composição das chapas utilizadas para confecção
de laudo técnico seriam iguais mas sim semelhantes.
- A composição não é igual também por se tratarem de importações de diferentes
empresas.
- Inexistem fundamentos para justificar a utilização dos laudos técnicos elaborados
durante a fiscalização para todas as importações de 2008 a 2012.
- Confrontando o laudo do fabricante, o laudo solicitado pela fiscalização e o laudo do
Centro Tecnológico de Qualidade Falcão Bauer, conclui-se que o produto possui mais
de 99% de alumínio e que a análise laboratorial não é exata.
- os laudos do fabricante e do Falcão Bauer apresentam teores de magnésio e de silício
de acordo com a NCM 7606.12.20.
- poderiam ter sido utilizadas amostras das declarações de importação parametrizadas
para o canal vermelho para exame laboratorial. Houve a nulidade do lançamento nos
termos do artigo 142 do CTN e da lei 9784/99 por não existir prova inequívoca de que a
classificação fiscal está incorreta.
- os pressupostos para revisão do lançamento não ocorreram ou sequer foram
mencionados ou motivados.
- a mudança de classificação da posição mais específica para a mais genérica não
poderia ter ocorrido pois se trata de alumínio não ligado.
- foi desconsiderado o caráter extrafiscal do imposto de importação.
Fl. 3603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.729218/2012-10

- o auto de infração foi baseado em presunção e não buscou a verdade material.
- a multa é incabível por não ter sido apurado e motivado dolo praticado.
- requer o provimento da impugnação.
É o Relatório.
A decisão da qual foi retirado o relato acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 15/01/2008 a 15/08/2012
Folhas, tiras e chapas de alumínio ligado. Conforme as NESH, as mercadorias importadas não
são consideradas alumínio não ligado em razão da quantidade de magnésio ser superior a 0,1%,
devendo classificar-se, quando se tratar de chapas e tiras de ligas de alumínio, com espessura
superior a 0,2mm, na NCM 7606.12.90 e, quando folhas e tiras de alumínio, com espessura de
até 0,2mm, na NCM 7607.11.90.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima, a contribuinte interpor recurso voluntário,
fazendo um resumo do acórdão e repisa os argumentos trazidos pela sua impugnação.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
I – Nulidade acórdão DRJ
Conforme se depreende do relatório acima, o presente processo trata de auto de
infração lavrado em face da contribuinte recorrente, tendo em vista a equivocada classificação
fiscal de mercadorias importadas (chapas de alumínio).
A autoridade fiscal, após os procedimentos de fiscalização entendeu, segundo o
disposto na NESH, baseada ainda em vasto conteúdo probatório, que a classificação fiscal do
produto deveria ser outra fato esse que gerou a cobrança do impostos mais multas.
Ao contrário do que alega a recorrente, o acórdão da DRJ, corroborando o trazido
pelo auto de infração, no meu sentir, não está eivado de nulidade.
Fl. 3604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.729218/2012-10

Todas as informações trazidas pela decisão de piso, retiradas dos documentos
acostados aos autos, tanto pela fiscalização como pela própria recorrente , foram essenciais para
a realização dos trabalhos, não havendo qualquer omissão, quanto a DIs e laudos. Esses últimos,
inclusive, foram realizados por ambas as partes, sendo certo ainda que suas conclusões também
passaram pelo conhecimento de todos os envolvidos.
Inicialmente, cabe observar que, apesar de os contribuintes serem pródigos ao
apontar nulidades em processos das espécies em comento, as possibilidades de que efetivamente
estas ocorram são restritas, a teor do Decreto n° 70.235/72 (PAF), verbis:
“Art. 59 - são nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60 - as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. "
Como se vê, as duas únicas hipóteses de nulidade vinculam-se à preterição do
direito de defesa e à incompetência do servidor fiscal.
Tais situações não foram demonstradas pela recorrente, motivo pelo qual afasta-se
a nulidade imputada ao acórdão recorrido.
II – Demais questões trazidas no recurso voluntário
Em relação as demais alegações trazidas pela Recorrente, as quais reproduzem
suas alegações de defesa, entendo que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto. Assim, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
(...)
Não há que se falar em mudança de critério jurídico ou ofensa à segurança jurídica,
pois, o procedimento pelo qual a autoridade fiscal, após o desembaraço, reexamina o
despacho aduaneiro é a revisão aduaneira, que deve ser realizada enquanto não decair o
direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, conforme dispõe o CTN,
art. 150, § 4o, e 156, V, c/c DecretoLei no 37/66, art. 54, alterado pelo art. 2o do
DecretoLei no 2.472/88, in verbis:
“Art. 54 – A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da Declaração
de que trata o artigo 44 deste Decretolei.”(grifei)
Para que se faça uma correta classificação fiscal de qualquer mercadoria é necessário
identifica-la corretamente. Façamos isso.
Fl. 3605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.729218/2012-10

A alegação da interessada de que o auto de infração foi baseado em presunção e não
buscou a verdade material é absolutamente incabível em função de haver muita
informação sobre as mercadorias importadas, conforme veremos a seguir.
Nos autos verificamos a presença de quatro perícias técnicas, que são os laudos do
fabricante (tradução fl. 87 da impugnação com teor de magnésio de 0,174% do peso) e
do Falcão Bauer (fl. 140 da impugnação com teor de magnésio de 0,1723%) e dois
requisitados pela Receita Federal (com teores de magnésio de 0,174% e de 160%),
sendo que todos apresentam teores de magnésio, contrariamente ao que diz a
interessada, em desacordo com a NCM 7606.12.20, que prevê teor de magnésio em
conjunto com outros elementos não superior a 0,09%.
Note-se que o próprio laudo do fabricante, trazido aos autos pela interessada em sua
impugnação, fabricante este dos produtos de suas importações, diz que o teor de
magnésio é de 0,174%. Não pode a interessada falar em presunção para a autuação em
epígrafe, sendo que ela mesma diz que a composição das chapas utilizadas para
confecção de laudo técnico são semelhantes apesar de importadas de diversas empresas.
A classificação que a importadora utilizou foi 7606.11.10, para chapas e tiras de
alumínio não ligado.
As NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado) devem ser respeitas para que
se faça uma correta classificação de mercadorias.
Essas NESH prevêem que para o alumínio ser considerado não ligado, uma das
exigências é que o magnésio responda no máximo por 0,1% do peso:
Teores Para Alumínio Não Ligado
Elemento Teor limite, em peso.
Alumínio: no mínimo 99%
Ferro + Silício: no máximo 1%
Outros elementos: Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn no máximo 0,1%, cada um
Para o Cobre, admite-se superior a 0,1% mas não superior a 0,2% (se Cromo e
Manganês menor ou igual a 0,05%)
Logo, em virtude do que preceituam as NESH em confronto com quatro laudos técnicos
que identificaram a presença de mais de 0,1% do peso consistente em magnésio, não é
possível a classificação pretendida pela interessada que, como visto, trata de alumínio
não ligado.
Por ser alumínio ligado, devemos utilizar a classificação 7606.12, relativa a ligas de
alumínio, a qual se divide em:
7606 CHAPAS E TIRAS, DE ALUMÍNIO, DE ESPESSURA SUPERIOR A 0,2mm
7606.1 De forma quadrada ou retangular
7606.12 De ligas de alumínio
7606.12.10 Com teores, em peso, de magnésio superior ou igual a 4% e inferior ou igual
a 5%, de manganês superior ou igual a 0,20% e inferior ou igual a 0,50%, de ferro
inferior ou igual a 0,35%, de silício inferior ou igual a 0,20% e de outros metais, em
conjunto, inferior ou igual a 0,75%, e de espessura inferior ou igual a 0,3mm e largura
superior ou igual a 1450mm, envernizadas em ambas as faces
Fl. 3606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.729218/2012-10

7606.12.20 Com um teor, em peso, de silício superior ou igual a 0,05% e inferior ou
igual a 0,20%, de ferro superior ou igual a 0,20% e inferior ou igual a 0,40%, de cobre
inferior ou igual a 0,05%, de zinco inferior ou igual a 0,05%, de manganês superior a
0,1% e inferior ou igual a 0,15% e de outros elementos, em conjunto, inferior ou igual a
0,09%, de espessura inferior ou igual a 0,4mm, em bobinas de largura superior a
900mm, com uma relação entre as rugosidades máxima e aritmética média superior ou
igual a 1,25 e inferior ou igual a 1,30 em cada uma das faces e com um limite de
resistência à tração superior ou igual a 115MPa, segundo Norma DIN 10.00291
7606.12.90 Outras
A classificação 7606.12.10 não é possível por não haver teor de magnésio de ao menos
4% e a classificação 7606.12.20 também não pode ser utilizado porque prevê teor de
magnésio em conjunto com outros elementos não superior a 0,09%.
Logo, a classificação para as chapas de alumínio com espessura superior a 0,2mm
importadas pela interessada é NCM 7606.12.90, com alíquota de 12% para o Imposto
sobre a Importação.
Também foram identificadas bobinas de alumínio ligado com espessura não superior a
0,2mm, o que exclui a posição 7606, que trata de chapas com espessura superior a
0,2mm.
A posição 7607 versa sobre folhas e tiras de alumínio com espessura não superior a
0,2mm:
7607 FOLHAS E TIRAS, DELGADAS, DE ALUMÍNIO (MESMO IMPRESSAS OU
COM SUPORTE DE PAPEL, CARTÃO, PLÁSTICOS OU SEMELHANTES), DE
ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 0,2mm (EXCLUÍDO O SUPORTE)
7607.1 Sem suporte
7607.20.00 Com suporte
Como a interessada informou que seus produtos verificados não possuem suporte, resta
a subposição 7607.1.
Novamente a interessada informou que se tratam de produtos laminados.
Por serem laminados, restam as alternativas a seguir:
7607 FOLHAS E TIRAS, DELGADAS, DE ALUMÍNIO (MESMO IMPRESSAS OU
COM SUPORTE DE PAPEL, CARTÃO, PLÁSTICOS OU SEMELHANTES), DE
ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 0,2mm (EXCLUÍDO O SUPORTE)
7607.1 Sem suporte
7607.11 Simplesmente laminadas
7607.11.10 Com um teor, em peso, de silício superior ou igual a 0,05% e inferior ou
igual a 0,20%, de ferro superior ou igual a 0,20% e inferior ou igual a 0,40%, de cobre
inferior ou igual a 0,05%, de zinco inferior ou igual a 0,05%, de manganês inferior ou
igual a 0,15% e de outros elementos, em conjunto, inferior ou igual a 0,09%, de
espessura superior ou igual a 0,12mm, em bobinas de largura superior a 900mm, com
uma relação entre as rugosidades máxima e aritmética média superior ou igual a 1,25 e
inferior ou igual a 1,30 em cada uma das faces e com um limite de resistência à tração
superior ou igual a 115MPa, segundo Norma DIN 10.00291 7607.11.90 Outras
A classificação 7607.11.10 não pode ser utilizada porque prevê teor de magnésio em
conjunto com outros elementos não superior a 0,09%, sendo que somente o magnésio é
muito superior a 0,1%.
Fl. 3607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.729218/2012-10

Logo, a classificação para as folhas de alumínio com espessura não superior a 0,2mm
importadas pela interessada é NCM 7606.12.90, com alíquota de 20% para o Imposto
sobre a Importação.
Dessa forma, são cabíveis os tributos (II e IPI) e as contribuições (COFINS E
PIS/PASEP) lançadas.
Está sendo exigido, também, no auto de infração a multa de oficio, pelo enquadramento
na hipótese prevista no inciso I, do art. 44 da Lei n.° 9.430/96.
Não consta dos autos que o crédito tributário exigido, decorrente da reclassificação
tarifária da mercadoria, tenha sido recolhido. Sendo assim, caracterizada está a falta de
pagamento. Razão pela qual, torna-se devida a aplicação das multas preceituadas nos
artigos 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,“in verbis”:
“Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Se incorreta a classificação fiscal adotada pelo contribuinte, cabível a multa decorrente
dessa infração, tipificada no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória no2.15835, de
24/08/2001, combinado com o art. 69 e art. 81, inciso IV da Lei no. 10.833, “in verbis”:
“Art.84.Aplica –se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;”
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
Art. 81. A redução da multa de lançamento de ofício prevista no art. 6o da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991, não se aplica:
I – (...)
II – (...)
III – (...)
IV às multas previstas nos arts. 67 e 84 da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de
agosto de 2001;
V – (...)
VI – (...)
Mantidos os autos de infração. Improcedente a impugnação.
Desta forma, considerando todo o acima exposto, voto por afastar a preliminar
arguida e no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 3608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.729218/2012-10

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 3609
DF CARF MF
Documento nato-digital